Tribunal: TJPA
Processo: 0810686-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810686-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEONARDO RODRIGUES AVILA

AGRAVADO: ARIELEM CASTRO SILVA, DENISE SILVA PEREIRA, ANA CLEIDE SOUSA OLIVEIRA, ANA CAROLINE SOUSA OLIVEIRA, JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, VICTOR FARIAS ABREU, MARIA OLIVEIRA DA SILVA, ALINE DOS SANTOS SILVA, LEANDRO SIMOES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de pedido de desbloqueio de valores em ação popular que objetiva a anulação de ato administrativo supostamente lesivo ao erário e à moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade na decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, em razão de suposta afronta ao princípio da colegialidade e preclusão do agravo interno anterior;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela recursal de urgência para o desbloqueio parcial de valores, diante da alegação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é juridicamente válida e encontra amparo no art. 932 do CPC, bem como no art. 133, XII, "d", do RITJPA, não havendo nulidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. A interposição de agravo interno viabiliza a reapreciação da matéria pelo colegiado, inexistindo prejuízo às partes.

5. A pretensão de desbloqueio de valores não se sustenta, diante da ausência de demonstração de risco concreto à saúde do agravante, considerada a disponibilidade de recursos pelo SUS e a desproporcionalidade entre o montante total recebido a título de indenização e o valor efetivamente bloqueado.

6. Ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

7. A manutenção da medida de indisponibilidade está amparada no art. 16 da Lei nº 8.429/1992, que exige a demonstração de perigo ao resultado útil do processo e probabilidade do direito, presentes no caso em razão de indícios de sobrepreço e laudo técnico independente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática fundamentada nos arts. 932 do CPC e 133 do RITJPA, não havendo nulidade por ausência de julgamento colegiado quando viabilizada a reapreciação pelo agravo interno.

2. A tutela de urgência para levantamento de bloqueio de valores em ação popular exige demonstração concreta de urgência e risco, além da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC e art. 16 da Lei nº 8.429/1992.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 300 e 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.429/1992, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Terceira Turma, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Primeira Turma, DJe 10/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELEONARDO RODRIGUES AVILA
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 23091551)
, de minha relatoria, por meio da qual foi julgado prejudicado o Agravo Interno e negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados da conta do recorrente, nos autos da Ação Popular proposta por
ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS
(Proc. 0808498.04.2019.8.14.0040), a qual visa a anulação de ato administrativo lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em resumo, que a decisão merece reforma por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade, argumentando ser nula a decisão monocrática que apreciou o mérito do Agravo de Instrumento quando ainda pendente de julgamento o Agravo Interno.

Alega ainda cerceamento de defesa, violação ao art. 1.021 do CPC e ao art. 290 do Regimento Interno do TJPA, por não ter sido oportunizada a análise colegiada do recurso.

No mérito, requer a reconsideração da decisão à luz do grave estado de saúde do agravante, diagnosticado com transtorno depressivo moderado (CID F32.10), conforme laudos médicos acostados.

Sustenta que a manutenção do bloqueio de seus valores prejudica diretamente seu tratamento de saúde e compromete sua dignidade, o que justificaria a concessão da tutela de urgência pleiteada no Agravo de Instrumento, fundamentada no art. 300 do CPC.

Afirma que os valores bloqueados ainda não foram integralmente recebidos, estando pendente o pagamento de parte da indenização por desapropriação do imóvel de sua propriedade. Por isso, reitera o pedido de desbloqueio imediato dos valores, argumentando não haver risco à efetividade de eventual futura condenação, dada a manutenção da indisponibilidade do imóvel.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela recursal para desbloqueio dos valores.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme certificado no ID nº 23765972.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, observo que não se vislumbram fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma do decisum impugnado.

Explico.

A controvérsia em exame consiste em aferir se é cabível o desbloqueio de valores diante da alegada urgência de saúde e se a decisão monocrática que apreciou o mérito do Agravo de Instrumento incorreu em nulidade por suposta preterição do julgamento colegiado.

Pois bem.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Além disso, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão. In verbis:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.

4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

Portanto, a alegação de nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade não merece acolhimento.

À luz dessas considerações, no tocante à medida cautelar de indisponibilidade de bens no âmbito da ação por ato de improbidade administrativa, aplica-se o disposto no art. 16 da Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, sendo imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, vejamos:

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

Dessa forma, entendo que as razões recursais não se revelam aptas a afastar os fundamentos consistentes da decisão agravada, a qual se apoia na presença de fortes indícios de que o agravante teria sido beneficiado por valores considerados como sobrepreço (ID. 23091551, p. 2), conforme apontado no procedimento de desapropriação e corroborado por laudo técnico independente, cujos parâmetros se mostram substancialmente discrepantes dos praticados no mercado.

No que se refere à alegação de condição de saúde do agravante, ainda que se trate de questão sensível, observa-se que tal argumento foi devidamente analisado na decisão originária, a qual destacou a proteção assegurada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a incongruência entre a suposta urgência e o valor total recebido a título de indenização – R$ 10.613.111,86 –, dos quais apenas 20% foram objeto de bloqueio (ID. 23091551, p. 2).

Diante desse cenário, não se verifica a presença de fundamentos idôneos a justificar o acolhimento da tese recursal alicerçada na condição de saúde do agravante.

Ressalte-se que a decisão recorrida observa o devido processo legal, encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e assegura a efetividade da tutela jurisdicional em sede de ação por improbidade administrativa, cujo objetivo principal é a proteção do erário, mesmo na ausência de sentença condenatória com trânsito em julgado.

Por fim, cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso. Além disso, o recurso interposto pelo agravante
limita-se a repetir fundamentos já amplamente enfrentados e refutados na decisão atacada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Assim, a decisão recorrida revela-se juridicamente acertada, não merecendo reforma quanto aos pontos impugnados no presente agravo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto
p
or
ELEONARDO RODRIGUES AVILA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025